Tribunal: TJMT
Processo: 0023720-41.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023720-41.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIANE SILVA LEAL RAMIRES - CPF: 314.201.411-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade de natureza acidentária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade processual por violação ao art. 64, §3o, do CPC, quando o juízo, ao constatar ausência de nexo causal entre a patologia e o acidente de trabalho, julga improcedente o pedido ao invés de remeter os autos à Justiça Federal; (
ii
) se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; e (
iii
) se a patologia que acomete a apelante possui nexo causal com sua atividade laboral, requisito essencial para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora, afirmando categoricamente que se trata de doença degenerativa, possivelmente agravada pela obesidade.

4. A significativa distância temporal entre o suposto acidente de trabalho e o início da incapacidade laboral constitui forte indício da ausência de nexo causal entre ambos.

5. Conforme jurisprudência do STJ, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal.

6. Não há violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, pois a controvérsia em torno do nexo causal constitui o cerne da lide, tendo sido objeto de ampla discussão durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, é imprescindível a comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral, sendo que a ausência deste requisito implica na improcedência do pedido, e não na remessa dos autos à Justiça Federal."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC,
arts
. 9o, 10 e 64, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZIANE SILVA LEAL RAMIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n. 1002081-39.2025.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o magistrado, ao reconhecer a ausência de nexo causal entre a patologia e o acidente de trabalho, deveria ter remetido os autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil, e não extinguido o feito.

Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, uma vez que não foi oportunizada às partes manifestação prévia sobre a questão da incompetência, em desacordo com os
arts
. 9o e 10 do CPC.

Ressalta que o perito judicial reconheceu a incapacidade laborativa total da autora, embora tenha afastado o nexo causal com o acidente de trabalho, o que indica a possibilidade de concessão do benefício previdenciário comum.

Por fim, requer o provimento do recurso para serem julgados procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não se entenda pela possibilidade de reconhecimento da natureza acidentária da doença, requer a modificação da sentença de improcedência a fim de que seja prolatada sentença de extinção do feito sem análise de mérito, por incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal competente para julgamento do pedido de benefício previdenciário comum.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem, de acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, a autora/apelante alegou que sua incapacidade laboral teve origem em acidente de trabalho. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou eventual incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017,
DJe
19/12/2017).
[sem destaque no original]

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente à concessão da
Aposentadoria por Invalidez
ou, subsidiariamente, do
Auxílio-Doença
.

No caso em questão, observo que o ponto central da controvérsia reside na existência ou não de nexo causal entre as patologias da apelante e sua atividade laboral, requisito essencial para a caracterização da natureza acidentária do benefício pretendido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexistem elementos probatórios suficientes para comprovar o nexo causal alegado pelo apelante. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, após minuciosa análise do caso, foi categórico ao
afastar qualquer nexo entre as patologias do apelante e sua atividade laborativa
. Vejamos o que consignou o
expert
no laudo pericial:

“(...)

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim. Não há elementos para afirmar.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente?

Resposta:
Degenerativa.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta patologia degenerativa em ambos os joelhos, descompensada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Não constatado.

[...]

2. A autora é acometida de alguma moléstia? QuaI(is) a(s) patologia(s) e com o(s)
ClD
(s) correspondente(s)? Qual (
is
) o(s) sinal(is) e sintoma(s) dessas patologias?

Resposta:
Sim,
gonartrose
bilateral – M17.0, associado a obesidade – E66 e
espondiloartrose
lombar – M51.8. Relata manutenção do quadro álgico em região lombar, desencadeado pelo esforço físico
.

[...]

5. A enfermidade diagnosticada incapacita a autora para trabalhar? Caso possua mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarreta(m) a incapacidade laboral. Fundamente.

Resposta:
Sim, gonartrose bilateral.

(...)”
[sem destaque no original]

Ressalte-se, como aspecto de relevância substancial, que, embora o apelante tenha alegado na petição inicial haver sofrido acidente de trabalho que lhe teria causado incapacidade para o desempenho de suas funções laborais, o laudo pericial produzido nos autos foi categórico ao concluir que a moléstia incapacitante identificada trata-se de
gonartrose
bilateral (CID M17.0), patologia de natureza degenerativa, sem qualquer nexo causal com as atividades profissionais anteriormente desempenhadas.

Outrossim, em laudo complementar, o mesmo perito esclareceu que a data de início da incapacidade laborativa da parte autora remonta a agosto de 2023, ou seja, aproximadamente 28 anos após o suposto acidente de trabalho ocorrido em 04.08.1995.

Essa expressiva distância temporal entre o evento alegadamente traumático e o surgimento da incapacidade laboral configura forte indício da inexistência de nexo etiológico entre ambos. Com efeito, as enfermidades decorrentes de acidentes laborais costumam manifestar seus efeitos incapacitantes em período significativamente mais próximo ao fato gerador, não sendo cientificamente razoável estabelecer vínculo de causalidade entre eventos separados por lapso temporal tão dilatado.

Importa ainda salientar que as patologias que acometem o apelante ostentam características típicas de doenças degenerativas, cujo agravamento é, com frequência, associado a fatores como obesidade, sedentarismo e predisposição genética. Trata-se de enfermidades marcadas pelo desgaste progressivo das estruturas anatômicas, sendo sua etiologia notadamente multifatorial.

A obesidade, em particular, é amplamente reconhecida pela literatura médica especializada como fator determinante para o surgimento e agravamento de diversas patologias ortopédicas e reumatológicas, porquanto o excesso de peso corporal impõe sobrecarga constante às estruturas osteoarticulares, acelerando o processo degenerativo natural dessas regiões.

No caso em análise, inexiste nos autos qualquer elemento probatório hábil a infirmar a conclusão pericial, a qual é clara ao indicar a inexistência de nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas e o suposto acidente de trabalho. Ao revés, os dados constantes dos autos apontam que a condição atual do apelante decorre de processo degenerativo natural, possivelmente intensificado por comorbidades preexistentes.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a incapacidade alegada, ainda que existente, não possui vínculo com o trabalho desempenhado, tornando-se incabível qualquer amparo nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91 na modalidade acidentária. Assim, inexiste direito à percepção de benefício por acidente de trabalho ou doença ocupacional no caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido”.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, publicado no DJE 02/12/2021).

Considerando que o primeiro requisito essencial para a concessão de qualquer benefício acidentário - o nexo causal entre as patologias e o trabalho - não restou comprovado, torna-se despicienda a análise quanto à existência ou não de incapacidade laboral, uma vez que, ainda que esta estivesse presente, não haveria direito aos benefícios pleiteados na ausência de nexo causal.

No que tange à alegada ofensa aos princípios do contraditório e da vedação às decisões-surpresa, também não assiste razão ao apelante. A controvérsia em torno do nexo causal entre a enfermidade e o labor desempenhado constitui o cerne da lide, tendo sido objeto de ampla discussão no curso da instrução processual, com a realização de perícia médica especializada justamente para elucidar tal ponto.

Não se trata, portanto, de fundamento novo ou inesperado, sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mas sim de desfecho lógico da instrução probatória, com base nas provas coligidas aos autos — notadamente o laudo pericial. Assim, não há que se falar em violação aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025